Tribunal: STJ
Processo: 0003397-90.2012.8.24.0135
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2720247 - SC(2024/0297842-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PONTO LOG REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM CERCAL NETO - SC004088
JONAS SCHATZ - SC016150
MARA CRISTINA CORRÊA BEZERRA DA COSTA - SC012806B
RONIVON NASCIMENTO BATISTA - SC020266
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARCELO ANTONIO COSTA DOS SANTOS - SC034769
RODRIGO CORREA BEZERRA DA COSTA - SC039455
AGRAVADO
: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO DA ROCHA ROSLINDO - SC005384
CLAUDIA SINARA STAHELIN - SC017499B
OSCAR MAIA NETO - SC015172A
DANIEL BECKER - SC033057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
3. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54954113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 475b8d31-7e80-4eeb-abfb-7a62aa25d350

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 475b8d31-7e80-4eeb-abfb-7a62aa25d350

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2720247 - SC(2024/0297842-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PONTO LOG REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM CERCAL NETO - SC004088
JONAS SCHATZ - SC016150
MARA CRISTINA CORRÊA BEZERRA DA COSTA - SC012806B
RONIVON NASCIMENTO BATISTA - SC020266
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARCELO ANTONIO COSTA DOS SANTOS - SC034769
RODRIGO CORREA BEZERRA DA COSTA - SC039455
AGRAVADO
: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO DA ROCHA ROSLINDO - SC005384
CLAUDIA SINARA STAHELIN - SC017499B
OSCAR MAIA NETO - SC015172A
DANIEL BECKER - SC033057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
3. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante afirma que
"ainda que o acórdão paradigma seja relativo a 'embargos à execução, aparelhada em
contrato de locação de imóvel comercial' é certo que a questão meritum causae guarda
similitude fática com a discussão deste processo. [...] Veja o que o eminente Relator
consignou na decisão combatida: 'Tal paradigma concluiu, entre outros tópicos, que,
na hipótese de locação comercial, salvo disposição contratual em sentido contrário, o
comando legal não impõe ao locador o encargo de adaptar o imóvel às peculiaridades
da atividade a ser explorada, ou mesmo diligenciar junto aos órgãos públicos para
obter alvará de funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao
desenvolvimento do negócio.' [...] A questão de fundo tratada em nosso processo, diz
justamente respeito a 'falta de estipulação contratual expressa sobre o tempo de
saneamento da documentação e a extensão do compromisso assumido pela
locadora' que reconhecidamente não entregou os galpões aptos para a finalidade a
que se destinavam: locação comercial, frustrada em virtude da tão mencionada
ausência de habite-se. [...] Analisando o Recurso Especial no
verifica-se
1.317.731/SP,
que se abre a possibilidade de que as partes eventualmente possam transigir sobre
essa condição (entrega do bem com ou sem o Habite-se –
I da Lei do
art. 22,
Inquilinato), mas desde que fizessem de maneira expressa. E o nosso acórdão muito
bem consignou que isso foi de maneira tácita, o que não é permitido e vai de encontro
com a jurisprudência da 3a Turma desta Corte. [...] Esse é o grande ponto central:
qualquer estipulação contratual que retire a responsabilidade do locador (dono do
imóvel) e transfira para o locatário (quem aluga) relacionado a legalização do bem,
deve ocorrer de forma expressa, pois é responsabilidade legal do dono entregar o
imóvel, ao menos com o Habite-se e licenças gerais, cabendo ao inquilino, por óbvio
(fl. 1.495).
fazer as adequações necessárias ao seu ramo de atividade"
Por fim, reitera as questões de mérito do recurso especial e requer
a reforma da decisão (fls. 1.496-1.497).
Foi apresentada impugnação e requerida a aplicação de multa processual
(fls. 1.502-1.513).
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.484-1.487):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos
contra
acórdão
da
TERCEIRA
TURMA,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, assim ementado (fls. 1.327-1.328):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE
HABITE-SE. CIÊNCIA PRÉVIA DO ESTADO DO IMÓVEL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
5
E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio
Bellizze que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial manejado com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 105,
III, da CF, contra acórdão do TJSC que entendeu pela ausência de
responsabilidade da locadora pela ausência do “habite-se”, diante da
ciência prévia da locatária sobre a irregularidade documental do
imóvel. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou
inovação recursal no acórdão recorrido ao atribuir à locatária a
responsabilidade pela obtenção do habite-se; (ii) analisar se é possível
o reexame das provas e cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não incorre em omissão, contradição ou
ausência de fundamentação, tendo enfrentado todos os pontos
relevantes com base em interpretação do contrato e no conjunto
probatório constante dos autos, inexistindo violação aos arts. 1.022 e
1.025 do CPC.
4. Não há inovação recursal, pois a matéria relativa à responsabilidade
sobre o habite-se foi objeto de discussão e apreciação nas instâncias
ordinárias, com base no princípio da devolutividade da apelação (CPC,
§ 1o).
art. 1.013,
5. A pretensão da recorrente de rediscutir os fundamentos do acórdão,
sob o argumento de que não assumiu a responsabilidade pela
regularização do imóvel, exige reexame do conjunto fático-probatório e
interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, com argumentos genéricos quanto à inaplicabilidade dos
óbices recursais, viola o princípio da dialeticidade e impede o
acolhimento do agravo interno.
7. A multa prevista no
§ 4o, do CPC somente é aplicável
art. 1.021,
quando evidenciado o caráter manifestamente inadmissível ou
protelatório do recurso, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.369-1.393).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o seguinte
julgado:
TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 1.317.731/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em
Alega que, a
26/04/2016.
"partir desta compreensão do texto legal (art. 22, inciso I da Lei do
Inquilinato: O locador é obrigado a: I - entregar ao locatário o imóvel alugado
em estado de servir ao uso a que se destina), o Superior Tribunal de Justiça
passou a entender que há uma regra: que o locador disponibilize o imóvel
comercial para locação, já disponibilizando os alvarás mínimos, sendo de
incumbência do locatário as adequações a que sua atividade comercial
exigir, e a obtenção desses novos alvarás não podem ser de incumbência do
locador, salvo disposição em contrário. [...] Em nosso caso concreto: o
imóvel foi disponibilizado ao locatário sem que tivessem os alvarás mínimos,
leia-se o Habite-se, o que por si, já é uma divergência do julgamento acima
mencionado" (fls. 1.400-1.401).
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 1.402-1.403).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o
do mesmo colegiado, Relator Ministro RICARDO
REsp n. 1.317.731/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/04/2016.
Inicialmente, ressalte-se ser possível indicar paradigma oriundo do mesmo
colegiado que proferiu o acórdão embargado quando a composição do órgão
julgador se alterou em mais da metade de seus membros, conforme dispõe
o § 3o do
do
o que se verifica no presente caso.
art. 1.043
CPC/2015,
O recurso, contudo, é inadmissível.
O acórdão recorrido traz controvérsia que tem como fundo "AÇÕES
COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE
FAZER E MANUTENÇÃO DE POSSE, REVISIONAL DE CONTRATO DE
ALUGUEL E CAUTELAR DE ARRESTO" julgadas improcedentes (fl. 1.331).
O acórdão embargado, apesar de negar provimento ao agravo interno, fez
incidir a
ao decidir que (fl. 1.345):
Súmula 182/STJ,
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões,
limita-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do
mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
Por outro lado, o paradigma da TERCEIRA TURMA, à luz do inteiro teor das
respectivas peças processuais (acórdão recorrido e recurso especial), trata
de "embargos à execução aparelhada em contrato de locação de imóvel
comercial e movida pelo ora recorrido CLÁUDIO ZOPONE, ao argumento de
que i) os aluguéis não são devidos, pois o prédio foi entregue pelo locador
sem estar em condições de uso para o fim a que se destinava; ii) a despeito
de constar na avença que o início de vigência se daria em
as
3/4/2006,
chaves somente foram entregues em
e iii) a multa compensatória
15/8/2006
não pode ser exigida na execução" (fl. 1.407). Tal paradigma concluiu, entre
outros tópicos, que, na "hipótese de locação comercial, salvo disposição
contratual em sentido contrário, o comando legal não impõe ao locador o
encargo de adaptar o imóvel às peculiaridades da atividade a ser explorada,
ou mesmo diligenciar junto aos órgãos públicos para obter alvará de
funcionamento ou qualquer outra licença necessária ao desenvolvimento do
negócio" (fl. 1.412).
Portanto, diante as peculiaridades fáticas e processuais de cada caso, não
há como reconhecer similitude entre os arestos confrontados, sendo
incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ressalte-se, ainda, que o precedente apontado pela parte embargante, de
2016, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que, considerada a finalidade precípua do recurso
uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, cuja demonstração dessa atualidade
configura pressuposto para seu conhecimento.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015,
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Com relação ao paradigma, dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I,
CPC/2015
do RISTJ que os embargos de divergência se destinam à uniformização da
jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre
acórdãos de turmas ou seções distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis, pois inexistente similitude fático-
jurídica entre os casos confrontados, tendo em vista que acórdão recorrido "traz
controvérsia que tem como fundo 'AÇÕES COMINATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
OBRIGAÇÃO DE FAZER E MANUTENÇÃO DE POSSE, REVISIONAL DE
CONTRATO DE ALUGUEL E CAUTELAR DE ARRESTO' julgadas improcedentes (fl.
1.331). O acórdão embargado, apesar de negar provimento ao agravo interno, fez
".
incidir a Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

Reitera-se que, com relação ao paradigma mencionado, julgado em 2016,
seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do Superior
art. 1.043
Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "
art. 266,
cabem embargos de divergência
contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
". Diante do texto legal, esta
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal
Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos embargos de
divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou
superveniente à publicação do acórdão embargado, sendo que a demonstração dessa
atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC,
,
o
do RISTJ – para o REsp).
art. 1.044, caput c/c
art. 266
[...]
X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS
E DA COFINS. CONCEITO DE PRODUÇÃO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA. CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA COISA
JULGADA
VERIFICADA
ANTES
DO
PRIMEIRO
JULGAMENTO
OCORRIDO NO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, o
que cumpre ser demonstrado por configurar pressuposto para seu
conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista que o
paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o acórdão
embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.697.213/RS,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS
PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
CONDUTA
DETERMINANTE.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.242.129/RS,
MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EREsp n. 2.017.003/PA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O
RESULTADO DO JULGAMENTO.
[...]
2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro de
premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte embargante não
logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE IDENTIDADE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para que sejam
admitidos, é necessária a demonstração, entre outros requisitos, da
atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência do
dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão do
indicado como paradigma, foi proferido em
REsp 1.112.746/DF,
12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos de
Divergência, nos termos do
do RISTJ, in verbis: "Cabem embargos
art. 266
de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo:(...)" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.203.375/SC,
16.4.2019 e AgInt nos
Rel. Min. Franciso Falcão,
EREsp 1.740.673/DF,
Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
16/6/2023.

Assim, os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido
em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial no ponto ora
embargada, realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade
recursal, como ocorre no aresto recorrido ao aplicar ao caso concreto a Súmula n.
182 do STJ. Incidência da
.
Súmula n. 315/STJ
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa processual, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção
processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:11
Código de Controle do Documento: 7fa13e94-7980-49da-82e1-d6db0d6555b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.720.247 / SC
Número Registro: 2024/0297842-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033979020128240135 33979020128240135
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PONTO LOG REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM CERCAL NETO - SC004088
JONAS SCHATZ - SC016150
MARA CRISTINA CORRÊA BEZERRA DA COSTA - SC012806B
RONIVON NASCIMENTO BATISTA - SC020266
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARCELO ANTONIO COSTA DOS SANTOS - SC034769
RODRIGO CORREA BEZERRA DA COSTA - SC039455
EMBARGADO : JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO DA ROCHA ROSLINDO - SC005384
CLAUDIA SINARA STAHELIN - SC017499B
OSCAR MAIA NETO - SC015172A
DANIEL BECKER - SC033057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54949326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:27
Código de Controle do Documento: 957288a4-815e-477c-82e7-2c2b2ddb8425

AGRAVANTE : PONTO LOG REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : JOAQUIM CERCAL NETO - SC004088
JONAS SCHATZ - SC016150
MARA CRISTINA CORRÊA BEZERRA DA COSTA - SC012806B
RONIVON NASCIMENTO BATISTA - SC020266
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
MARCELO ANTONIO COSTA DOS SANTOS - SC034769
RODRIGO CORREA BEZERRA DA COSTA - SC039455
AGRAVADO
: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO DA ROCHA ROSLINDO - SC005384
CLAUDIA SINARA STAHELIN - SC017499B
OSCAR MAIA NETO - SC015172A
DANIEL BECKER - SC033057
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:27
Código de Controle do Documento: 957288a4-815e-477c-82e7-2c2b2ddb8425